Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-96.2022.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000980-96.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. V. L. D. E. S. - CPF: 105.482.051-16 (APELANTE), CLAUDEMIR RAMOS FILHO - CPF: 070.829.481-23 (APELANTE), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 620.706.553-00 (APELANTE), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS - CPF: 936.631.371-04 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 029.252.781-08 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATHEUS VINICIUS LIMA DO ESPIRITO SANTO, (ASSISTENTE), DAVID DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 063.389.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ASSISTENTE), M. V. L. D. E. S. - CPF: 105.482.051-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DOCUMENTO VÁLIDO E IDÔNEO PARA ATESTAR QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SÃO DE USO PROSCRITO –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E ACOMPANHARAM AS INVESTIGAÇÕES –
3.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/03 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE –
4.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O TRÁFICO ERA PERPETRADO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE – SENTENÇA MANTIDA –
5.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por meio de laudo de constatação provisório, desde que permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ser elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, como o auto de constatação preliminar de substância entorpecente juntado aos autos, que atesta que as substâncias apreendidas são de uso proscrito no Brasil.

2.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram o flagrante delito e efetuaram investigações prévias, com monitoramento e extração de dados telefônicos, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3.

Descabida a pretensão de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que há provas suficientes e aptas a amparar a condenação, notadamente porque o artefato bélico foi encontrado no terreno da residência do apelante.

4.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, quando sobejamente demonstrado nos autos que havia adolescente envolvido na ação delitiva, haja vista que os réus atuavam conjuntamente com o menor na traficância.

5.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com a preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLAUDEMIR RAMOS FILHO

WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CLAUDEMIR RAMOS FILHO
e
WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos da ação penal no

1000980-96.2022.8.11.0091, que os
condenou
à pena privativa de liberdade, respectiva, de
7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa
, e de
8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006
; e o réu Willian também pelo delito do
art. 12 da Lei no 10.826/03
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 177478845, a defesa do réu
WILLIAN
alega,
preliminarmente
, a
nulidade processual
por ausência do laudo do exame toxicológico definitivo.
No mérito
, vindica a sua
absolvição
em relação a ambos os delitos, alegando a insuficiência de provas para respaldar a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Já nas razões do réu
CLAUDEMIR
, vistas no ID 177478849, a defesa almeja a
desclassificação
do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006);
subsidiariamente
, requer o
afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, sustentando que não ficou comprovado o envolvimento de adolescente no fato delitivo.

Em contrarrazões, vistas no ID 177478854, o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180337674, opinou pela
rejeição da preliminar
arguida por WILLIAN; e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO LAUDO DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Preliminarmente, a i. defesa de
WILLIAN
alega em suas razões recursais a ocorrência de nulidade processual por ausência do laudo do exame toxicológico definitivo, sustentando que o referido documento é imprescindível para comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, de modo que, diante da sua ausência, impõe-se a absolvição em relação a tal crime.

Sem razão à defesa
.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência não é uniforme, atualmente, com relação à questão da imprescindibilidade (ou não) da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

É certo, porém, que há julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em caso concreto versando especificamente sobre o crime de tráfico de drogas que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167).”
(STF –
HC
130265, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-120, divulgado em 10-06-2016, publicado em 13-06-2016).

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que “
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é
imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se,
excepcionalmente
,
o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. (...)”

(STJ – AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesta toada, o STJ balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Não discrepa a jurisprudência desta c. Corte, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
(TJMT, N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado ao feito o
auto de exame de constatação de substância entorpecente preliminar com reagentes químicos
, lavrado por dois peritos
ad hoc
, no qual concluiu-se que os materiais apresentados apresentaram
resultado positivo para maconha e cocaína
(ID 177478743).

Pelo que se observa, o exame preliminar sobre as substâncias apreendidas nestes autos, além de
discriminar as suas naturezas e quantidades
–

“04 porções de maconha (fracionadas, sendo uma delas do tipo tablete) e 13 porções de substância análogas à pasta-base de cocaína (fracionadas em trouxinhas (pequena, média e grande)” –
,
aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à
maconha
à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”

e a submissão do material análogo à
cocaína
à reação preliminar com
“Ácido Clorídrico 10%”
e
“Tiocianato de Cobalto II”
.

Além disso, o auto de constatação em questão e as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas produzidas nos autos
, inclusive os depoimentos dos policiais que empreenderam as diligências e afirmaram ter feito a apreensão das substâncias entorpecentes.

Dessa forma, não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa do recorrente, pelo contrário,
diante do acervo probatório colhido (provas materiais e orais),
não há falar em ausência de materialidade delitiva.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia (ID 177478774) que no ano de 2022, na residência dos acusados
WILLIAN BERGUE DA SILVA OLIVEIRA
e
CLAUDEMIR RAMOS FILHO
, estes, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos,
vendiam
,
adquiriram
,
tinham em depósito
,
guardavam
substâncias entorpecentes análogas à maconha e à pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 01).

Além disso, consta da exordial acusatória que os réus, com a vontade livre e consciente, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (FATO 02).

Outrossim, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os apelantes corromperam o menor M. V. L. do E. S., a com eles praticar a infração penal de tráfico de drogas, pois, dessume-se que o adolescente residia junto com o réu WILLIAN e auxiliava na mercancia de drogas (FATO 03).

E, por fim, extrai-se que no dia 21/07/2022, por volta das 14h, os recorrentes tinham em depósito e mantinham sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido (revólver de calibre .38), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 04).

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006
e o réu Willian também como incurso no
art. 12 da Lei no 10.926/03
; sendo ambos absolvidos do crime disposto no art. 35 da Lei de Drogas e o réu Claudemir absolvido do art. 12 da Lei no 10.826/03 (ID 177478825).

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Dos pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e de desclassificação da conduta para o delito do art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06:

A i. defesa do réu WILLIAN visa a sua
absolvição, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP
, ao argumento de que não ficou demonstrado o envolvimento do apelante na ação delitiva, pois nem mesmo se fazia presente no local no momento da ação policial com a apreensão dos entorpecentes.

Já a d. defesa do réu CLAUDEMIR pretende a
desclassificação da conduta atribuída para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, sustentando que o recorrente negou a prática delitiva e que é dependente químico, não ficando comprovada no feito a finalidade mercantil da droga apreendida.

No entanto, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
as pretensões defensivas.

A
materialidade
delitiva

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 177478736); boletim de ocorrência (ID 177478738); termo de apreensão (ID 177478742); do auto de exame de constatação, atestando que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 177478743); do relatório de análise da equipe de investigação (ID 177478763); e pelas provas orais produzidas durante ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação.

O
apelante WILLIAN, de alcunha “Calango”,
em sede inquisitiva, usou o direito de permanecer em silêncio, manifestando-se
em sede judicial
, oportunidade em que negou a prática delitiva, dizendo ser usuário de drogas; aduziu já ter vendido droga na cidade do Maranhão, mas que nunca vendeu neste estado, e que chegou aqui no ano de 2019; disse que tinha conhecimento que o adolescente Matheus, com quem residia há pouco tempo (cerca de um mês), comercializava entorpecente; e negou ter ciência da arma de fogo encontrada no quintal da casa (mídia audiovisual, ID 177478817).

Já o
apelante CLAUDEMIR, de alcunha “Claudinho”
, nas duas ocasiões em que foi ouvido, negou a prática criminosa, aduzindo perante a autoridade policial que no dia em questão
“foi apenas buscar um braw pra fumar; que é apenas usuário de entorpecente tipo maconha”
(
sic
) – ID 177478750 – pág. 3.

Em Juízo
, o citado acusado manteve a negativa; aduziu que tinha ido até o local buscar droga com o menor para “fumar”, que não tinha mais entorpecente em sua posse e nem jogou fora, mas que havia apenas uma porção de aproximadamente 40g que destinava-se ao seu próprio consumo; negou que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam e que comercializava; alegou já ter vendido droga antes de ir residir no bairro Bandeirantes, antes de 2019; e negou ter conhecimento a respeito da arma de fogo (mídia audiovisual, ID 177478818).

Não obstante a negativa da traficância por parte dos recorrentes, verifica-se dos autos provas robustas que demonstram a caracterização do delito ora em comento.

Dessume-se do feito que a Polícia Civil estava realizando investigações sobre um homicídio que havia ocorrido, em contexto de organização criminosa, que se autointitula de “Comando Vermelho”, de modo que estavam sendo feitas diligências e monitoramento dos suspeitos, sendo certo que, durante essas investigações, foi realizada campana na residência do réu WILLIAN, onde residia juntamente com o adolescente Matheus.

No dia em questão, que houve o flagrante com a apreensão dos entorpecentes, consta que os policiais estavam monitorando a aludida residência e se depararam com o réu CLAUDEMIR indo até o local. Consta que no momento em que ele percebeu a aproximação da Polícia, que visava realizar a abordagem, CLAUDEMIR jogou algo fora, objeto este que foi localizado pela guarnição e constatado que se tratava de droga.

Em decorrência disso, os policiais adentraram na residência e fizeram buscas no imóvel, onde se fazia presente CLAUDEMIR e o adolescente Matheus – sendo que WILLIAN, na ocasião, estava em outra residência apontada por eles; foi encontrado entorpecentes no quarto onde o réu WILLIAN e o menor dormiam, e também na sala, bem como uma balança de precisão, certa quantia em dinheiro em notas miúdas, e, no quintal da casa, localizaram uma arma de fogo, que estava escondida embaixo de um “latão”.

Extrai-se que no momento da ação policial o inimputável envolvido apontou que as drogas pertenciam aos apelantes, sendo que o acusado CLAUDEMIR tinha como principal função a de entregar os entorpecentes, e que foi o menor que indicou onde estava escondida a arma de fogo no terreno, embaixo de uma “lata de planta”.

Consta dos autos ainda que foi realizada a quebra do sigilo telefônico, de modo que foram extraídos diversos dados dos aparelhos celulares apreendidos, dos quais constataram informações sobre o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, juntamente com o adolescente M. V. L. do E. S., e sendo juntado ao feito relatório de análise detalhado (ID 177478763).

Nesse sentido foram as
declarações uníssonas e harmônicas prestadas pelos policiais Doripes Dedis Alves de Jesus, Elton Soares Rezende e João Carlos Pereira de Almeida Soares, e também pelo delegado de polícia Marcus Vinicius Ferreira Silva
(mídia audiovisual, ID 177478817).

A testemunha Doripes, investigador de polícia, detalhou em Juízo como ocorreram as diligências que culminaram na apreensão das drogas e demais objetos. E, além das circunstâncias em que se deram o flagrante delito, ressaltou que houve a quebra do sigilo telefônico que também demonstrou o envolvimento dos réus com o tráfico, sendo ele um dos responsáveis pela elaboração do relatório de análise.

Juntamente com o citado policial, participou do flagrante o investigador Elton, que prestou declarações somente em sede inquisitiva, nos moldes acima exposto (ID 177478739), e também foi responsável pela elaboração do relatório de análise dos dados telefônicos.

A testemunha João Carlos, policial militar, esclareceu perante a autoridade judiciária que fez parte das investigações iniciais acerca do homicídio, narrando que a genitora da vítima fatal Anderson informou de início que ele estava desaparecido e que recebeu ameaças do Comando Vermelho, em razão do envolvimento com drogas;
em decorrência dessas investigações, tiveram como suspeitos os apelantes e o adolescente Matheus, de modo que o tráfico de drogas se descortinou do delito de homicídio
. Disse que houve diligências no dia em questão na residência do réu WILLIAN e do menor, onde o réu CLAUDEMIR foi abordado, e, nessa ocasião, estava dando apoio à guarnição da Polícia Civil, que já tinha realizado a apreensão das drogas e armamento.

A testemunha Marcus esclareceu também em sede judicial que inicialmente os apelantes e o citado adolescente eram suspeitos pelo envolvimento do crime de homicídio que vitimou Anderson, o qual teria sido perpetrado a mando do Comando Vermelho, pois o ofendido teria “caguetado” outro membro da facção. Relatou que durante essas investigações colheram um
depoimento sigiloso que apontou
que os recorrentes estavam envolvidos com o CV, sendo que seriam “disciplina” do grupo criminoso, e eram suspeitos desse homicídio, bem como
estavam envolvidos com o tráfico de drogas
. Assim, narrou que foi realizado o flagrante em questão, sendo que na ocasião foram apreendidos drogas, dinheiro, balança de precisão e armamento. Ponderou ainda que
o envolvimento dos réus com a traficância se deu com informações obtidas da esposa do réu WILLIAN
, que também estaria envolvida; bem como pela
quebra do sigilo telefônico, em que foram extraídos diversos dados demonstrando que os acusados e o adolescente estavam envolvidos no tráfico de drogas na região
. Outrossim,
afirmou que a Polícia já tinha conhecimento prévio que WILLIAN e o menor estavam traficando naquela região.

Não obstante a negativa dos acusados, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante delito e da autoridade policial que acompanhou as investigações.

Na narrativa apresentada pelos apelantes apenas o adolescente M. V. L. do E. S. é que comercializava substância entorpecente naquela residência, atribuindo a este toda a responsabilidade.

Impende consignar que o réu CLAUDEMIR negou haver outras substâncias entorpecentes, alegando que a Polícia apreendeu somente a porção de maconha que foi “pegar” com o menor para, segundo ele, seu próprio uso. Todavia, verifica-se que foram apreendidas
04 (quatro) porções de maconha e 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína
(termo de apreensão ID 177478742). Além disso, foi encontrada
balança de precisão, dinheiro em espécie e uma arma de fogo
, contexto que não só revela a ocorrência de tráfico, mas também desqualifica a versão do acusado.

Consigne-se ainda que o réu WILLIAN, mesmo residindo junto com o menor naquela residência e mesmo sabendo que ele fazia venda, alegou que não comercializava entorpecentes, o que se mostra pouco crível. Ponto que merece destaque é que a Polícia já tinha informações prévias de que ambos estavam traficando naquela região.

Oportuno destacar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante, ou mesmo participaram das investigações, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo no 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Desse modo, não ficou evidenciada nos autos qualquer razão plausível para os policiais, deliberadamente, mentirem sobre a dinâmica da abordagem e implantarem mais entorpecente e/ou apetrecho a fim de incriminar os recorrentes.

É cediço que a simples negativa da traficância, acompanhada da alegação de que é apenas usuário de drogas, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz sequer à pretensão recursal de desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), notadamente porque há provas suficientes nos autos que amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, eventual condição de dependente químico, por si só, não exclui a possibilidade de que o sujeito figure como traficante de drogas, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas justamente a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo no 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Convém ponderar que para a caracterização do tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no exato instante em que está realizando a venda do entorpecente, basta que pratique quaisquer dos núcleos previstos no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que, como dito anteriormente, cuida-se de crime
“classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, consoante preceitua o
Enunciado Orientativo no 07
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

Como se sabe,
o
art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006
determina que a análise da
destinação do entorpecente
deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Tais fatores distinguem os delitos de tráfico e de porte/posse de drogas para uso próprio, em que o primeiro tipo penal, mais grave, atinge o agente que visa repassar o entorpecente, ainda que gratuitamente, a terceiros, e o segundo ao sujeito que objetiva exclusivamente o consumo pessoal.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que foram apreendidas 04 (quatro) porções de maconha e 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína,
quantidade
esta que não é ínfima a ponto de ser desconsiderada, além de se destacar a
diversidade de droga
; sem contar que o
local
da apreensão
, residência do apelante WILLIAN e do menor envolvido, foi apontado como

ponto de comércio de drogas na região
, fato este afirmado pelo apelante CLAUDEMIR; ao que se somam as
condições
em que se deram o flagrante delito, ou seja, em contexto que se apurava o envolvimento dos recorrentes e do adolescente com a organização criminosa Comando Vermelho, em decorrência de um homicídio que teria ocorrido por questões relativas ao tráfico, sendo que CLAUDEMIR e o inimputável foram flagrados no instante em que manuseavam entre eles o entorpecente.

Diante desse cenário, fica
nítida a finalidade mercantil
do entorpecente apreendido, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
não restando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte dos apelantes,
o que inviabiliza o acolhimento tanto do pleito absolutório quanto da pretensão desclassificatória, razão pela qual
mantenho a condenação
.

2.
Do pleito de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo pela insuficiência probatória:

A i. defesa do réu WILLIAN postula ainda em suas razões de apelação a absolvição quanto ao delito descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03, sustentando que não ficou comprovado que ele era o proprietário da arma de fogo, sendo que o adolescente Matheus era o responsável pela arma, mas não assumiu, aduzindo que restando dúvidas deve o acusado ser absolvido com amparo no princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
da infração penal em comento

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 177478736); boletim de ocorrência (ID 177478738); termo de apreensão (ID 177478742); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 177478744); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Não obstante a negativa do ora apelante e a pretensão defensiva de imputar a prática delitiva ao adolescente M. V. L. do E. S., verifica-se que a
autoria
ficou demonstrada nos autos pelo conjunto fático-probatório acima exposto.

Conforme ponderado pelos policiais, as investigações iniciaram em razão da ocorrência do delito de homicídio, de modo que as diligências perpetradas tinham essa finalidade precípua, sendo, nesse ínterim, apurado o delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, consoante já explanado anteriormente, durante as buscas na residência de WILLIAN e do menor, este último apontou onde estava escondida a arma de fogo no quintal da casa, sendo localizada embaixo de um “latão” ou “lata de planta”; tendo os policiais consignado em suas declarações que possivelmente essa arma que foi usada no homicídio.

Importante destacar que
o artefato bélico foi localizado na residência do recorrente
, onde morava juntamente com o menor, de modo que a simples alegação de que não tinha conhecimento sobre a arma ou a atribuição da conduta delitiva ao inimputável, por si só, não tem o condão de afastar a condenação, notadamente porque não encontra amparo em qualquer elemento de prova produzido.

Logo, uma vez que a arma de fogo (revólver de calibre .38) foi encontrada no imóvel onde o apelante residia, atribui-se a ele a co-responsabilidade, sendo certo que cabia a defesa comprovar eventual boa-fé de sua parte ou mesmo o que foi alegado, no sentido de que a arma pertencia somente ao adolescente.

Nos moldes do que preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Sendo assim, não há falar em absolvição do apelante WILLIAN do delito de posse irregular de arma de fogo, motivo, pois, que
mantenho a condenação
exarada.

3. Da pretensão de afastamento da causa de aumento de pena reconhecida no delito de tráfico de drogas:

Subsidiariamente, a d. defesa do réu CLAUDEMIR requer o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, sustentando que não ficou comprovado o envolvimento do adolescente no fato delitivo, tampouco ficou demonstrado que o apelante e o menor mantiveram contato.

Melhor sorte
não assiste à defesa
.

Consoante amplamente demonstrado acima,
as provas testemunhais dão conta de que os réus CLAUDEMIR e WILLIAN e o adolescente M. V. L. do E. S. perpetraram o delito de tráfico de drogas conjuntamente
, sendo que o coacusado WILLIAN e o menor residiam na mesma casa, onde foram feitas as buscas e localizados os entorpecentes e demais apetrechos, de forma que era neste local que as substâncias ilícitas eram guardadas; além de que o ora apelante auxiliava na entrega da droga.

Se não bastasse a prova oral colhida, consta também dos dados telefônicos extraídos o envolvimento do adolescente na atividade criminosa.

Assim, sem mais delongas, ficou comprovado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente na ação ilícita, motivo pelo qual não deve ser afastada essa causa de aumento de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço dos recursos
de apelação criminal interpostos por
CLAUDEMIR RAMOS FILHO
e
WILLIAN BERGUE DA SILVA

OLIVEIRA
e
REJEITO a preliminar

de nulidade arguida.
No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
apelos,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos da ação penal no

1000980-96.2022.8.11.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023